Tribunal: STF
Processo: ARE 1434888
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (fl. 16, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO 



    1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.



    2. É necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.



    3. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA. alega que o acórdão recorrido violou o art. 24, da CF/1988, bem como o entendimento firmado no Tema 1062 da Repercussão Geral. 



    Em síntese, a recorrente pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade da utilização de correção monetária que supera a taxa SELIC por parte da Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo, através da exceção de pré-executividade, defendendo que “os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e taxa de juros, contanto que seus índices sejam menores ou iguais à SELIC” (Doc. 12, fl. 13). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido “para declarar que a recomposição dos créditos do Estado do Espírito Santo deve ser limitada pela SELIC, conforme Tema 1062 da repercussão geral e, uma vez declarado o direito, que o Estado seja obrigado a corrigir o valor cobrado na CDA” (Doc. 12, fl. 18). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que incidem, no caso, as Súmulas 279, 280, 283 e 284, todas do STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente defendeu a não incidência dos referidos óbices sumulares. 



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1062 do STF (Doc. 21). 



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem refutou a incidência ao caso do referido precedente paradigma ao fundamento de que “(...) a matéria discutida no sobredito paradigma vinculante, concernente à possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários não é objeto de debate neste autos, não foi objeto de discussão nestes Autos, já que a Câmara Julgadora limitou-se em afirmar que a suposta invalidade dos critérios de atualização dos créditos tributários estaduais dependeria de produção de prova dos fatos alegados, o que é incompatível com os limites de cognição do juiz no processo de execução” (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 10, Doc. 12):



    “II – 3. Da Repercussão Geral 



    17. Atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do Recurso Extraordinário por esse Excelso Supremo Tribunal Federal.



    18. Entende-se que tem repercussão geral a matéria seja relevante e transcenda o interesse subjetivo das partes na solução da questão. Uma causa é provida de repercussão quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, atende à necessidade de repercussão para o exercício do recurso.



    19. A repercussão geral da matéria em questão já foi reconhecida e inclusive a Tese 1062 foi fixada, como visto. De toda sorte, é certo que há repercussão geral no presente caso, na medida em que os Tribunais Estaduais não podem simplesmente se recusar a aplicar o entendimento vinculante fixado pela Suprema Corte, como vem ocorrendo no Estado do Espírito Santo.



    20. A negativa de aplicação de entendimento vinculante, que vem ocorrendo, constitui verdadeira ruptura do sistema de precedentes implementado na Constituição da República e prestigiado no Código de Processo Civil de 2015. Portanto, não pode ser aceita, devendo o STF fazer valer a força normativa da Constituição.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente para manter a decisão que, em execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, não conheceu da exceção de pré-executividade aos seguintes fundamentos (fl. 10, Doc. 6):



    “A certidão de dívida ativa nº 06881/2004, reputada pela agravante como prova suficiente dos fatos alegados, indica as parcelas exigidas pelo agravado, seu valor em VRTE e o valor equivalente em Reais, em 13 de julho de 2004 (data da expedição da certidão). 



    Não consta da certidão de dívida ativa nº 06881/2004 o valor original do crédito tributário executado (valor na data do vencimento), o que é essencial para se aferir se os critérios de atualização adotados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam os índices de atualização dos créditos tributários federais. 



    Não se ignora que o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE, criado pela Lei Estadual nº 6.556/2000, deve sofrer variação de acordo com a variação do índice SELIC ou por outro índice oficial utilizado pela União. 



    (…)



    E o artigo 96, da Lei Estadual nº 7.000/2001, estabelece a incidência de juros na hipótese de mora do sujeito passivo da obrigação tributária de ICMS. 



    (…)



    A flagrante discrepância entre o índice SELIC e a VRTE impede que se afirme, de plano, que a combinação deste último indexador com juros resultou em atualização do crédito tributário estadual por índices superiores àqueles aplicados aos créditos tributários federais. Nessas circunstâncias, a suposta invalidade dos critérios de atualização dos créditos tributários estaduais dependeria de produção de prova dos fatos alegados, o que é incompatível com os limites de cognição do juiz no processo de execução. 



    Nessas circunstâncias, a suposta invalidade dos critérios de atualização dos créditos tributários estaduais dependeria de produção de prova dos fatos alegados, o que é incompatível com os limites de cognição do juiz no processo de execução.” 



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido do conteúdo probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. REQUISITOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENÇÃO EM NOVA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.033.753-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 4/8/2017)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.438.484-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de f14/11/2023)



    Por fim, inaplicável ao caso a tese fixada no Tema 1062, pois a discussão ora em debate se restringiu ao âmbito processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente